Tribunal: TJDFT
Processo: 0721487-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0721487-44.2022.8.07.0001 RECORRENTE: YARA CALDEIRA NOGUEIRA RECORRIDA: FUNCEF FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PREJUDICIAL. MÉRITO. DECADÊNCIA. ANULAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. DIFERENÇA. ATO NULO. ATO ANULÁVEL. REGIMES DISTINTOS. PRESCRIÇÃO. MÉRITO. DISCRIMINAÇÃO. GÊNERO. APOSENTADORIA. PROPORCIONALIDADE. TEORIA. IMPACTO DESPROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PARÊMETROS. 1. A decadência é inaplicável à pretensão baseada na inconstitucionalidade ou ilegalidade de um ato. A decadência refere-se à prerrogativa de anulação do ato. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação nem convalesce pelo decurso do tempo. 2. O benefício previdenciário complementar possui natureza jurídica de trato sucessivo e sujeita-se à prescrição apenas das prestações vencidas nos últimos cinco (5) anos. 3. Atribuir percentual menor de benefício de previdência complementar para as mulheres configura discriminação de gênero. 4. Apelação desprovida. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 424 do Código Civil, ao argumento de que deve haver a revisão da complementação da aposentadoria, diante da ausência de isonomia entre homens e mulheres quando do cálculo do benefício na origem. Defende que a utilização de critério não isonômico permaneceu, mesmo após a migração da recorrente do REB para o REG/REPLAN, o que teria ensejado prejuízo até o presente momento. Entende que nos contratos de adesão, como é o caso de migração de planos, haveria nulidade de cláusulas que estipulem renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio. Afirma que a recorrente teria aderido ao plano REG/REPLAN saldado, sendo que seu benefício teria sido regulamentado por norma diversa. Articula que o salário de participação anteriormente previsto discriminava as mulheres, estabelecendo percentual menor do que para os homens. Verbera que tendo a recorrente aderido ao saldamento, não deveria ser discutida nenhuma parcela anterior ao plano, mas sim, a previsão inconstitucional no valor atual do benefício. Assevera haver afronta ao tema 452 do STF. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta afensa ao artigo 5o, caput, e inciso I, da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos acima expendidos. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado José Eymard Loguercio, OAB/DF 1.441/A (ID 5206159). Em contrarrazões, a recorrida pugna a majoração dos honorários recursais. II – A flagrante intempestividade dos apelos afasta a possibilidade de suas admissões. Com efeito, o acórdão foi publicado no dia 31/7/2023 (ID 49556032), tendo os recursos constitucionais sido interpostos em 2/10/2023, após escoado o prazo legal (ID 52016159 e ID 52016185). Observa-se que a recorrente, após publicado o acórdão, opôs embargos de declaração (ID 49883983), os quais não foram conhecidos (ID 50565260). Já decidiu o STJ que "o recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende nem interrompe o prazo para interposição de outro recurso” (AgRg no AREsp 2.187.213/MS, relator Ministro João Batista Moreira, DJe 6/3/2023). Na mesma esteira, o STF também se posicionou no sentido de que “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não há de se cogitar na interrupção do prazo para interposição de recurso extraordinário no caso de não conhecimento dos embargos de declaração (...). Precedentes. 2. O recurso extraordinário é intempestivo, porquanto interposto fora do prazo do art. 1.003, § 5o, CPC/2015” (ARE 1400173 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, DJe 7/3/2023). Assim, os apelos encontram-se intempestivos. Demais disso, a decisão que não conheceu dos embargos é monocrática. Portanto, não há nos autos decisão de única ou última instância, consoante exige o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, pois contra a decisão monocrática que apreciou os embargos de declaração não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça, atraindo, assim, a incidência do enunciado 281 da Súmula do STF. Ainda que se pudesse transpor tais óbices, o recurso especial não mereceria ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois “inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.124.543/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 23/5/2023). Tampouco caberia dar curso ao apelo especial no que se refere à invocada transgressão ao artigo 424 do CC. Isso porque para rever a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto ao Regulamento do Plano de Benefícios (REG) e ao Termo de Adesão às Regras de Saldamento do REG/REPLAN, demandaria o revolvimento de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório acostado aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, deixou a recorrente de combater um dos fundamentos expostos no acórdão vergastado, no sentido de que “Destaco que a embargada não comprovou vícios de consentimento na pactuação do termo de saldamento e, tampouco, trouxe demonstrativos de que os cálculos realizados na apuração do benefício saldado contêm resquícios da violação ao princípio da isonomia. O sopesamento das circunstâncias fáticas e das regras extraídas do regulamento básico do plano de benefícios (REG/Replan) da Fundação dos Economiários Federais (Funcef) transparece que houve a novação da obrigação pactuada entre as partes, de modo que somente seria cabível o pagamento de eventual diferença acaso demonstrada a perpetuação da incidência do fator redutor relativo à idade com diferenciação de gênero sobre o cálculo do benefício saldado, o que não se vislumbra nos autos. Entendo que inexistem diferenças salariais a serem reconhecidas e pagas em benefício da embargada (...). “Inexistem diferenças salariais a serem reconhecidas e pagas em benefício da embargada (...). A existência dessa peculiaridade fática transparece que o Tema de Repercussão Geral n. 452 do Supremo Tribunal Federal é inaplicável ao caso concreto (...) considerada a ausência de demonstração de que subsistem valores remanescentes a serem pagos pela Fundação dos Economiários Federais (Funcef)” (ID 49024346). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...)” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). Igual teor: AgInt no AREsp 2223991 / SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 30/6/2023. No que diz respeito ao Tema 452 do STF, “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019)” . Igual teor: REsp 2.001.631/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 2/6/2023. Melhor sorte não colheria o recurso extraordinário no tocante à mencionada ofensa ao artigo 5o, caput, e inciso I, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, para que o Supremo Tribunal Federal pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise das cláusulas do negócio jurídico relevantes para a solução da controvérsia, o que desbordaria dos limites do recurso extremo, a teor dos enunciados 279 e 454, ambos da Súmula do STF. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações, relativas à recorrente, sejam feitas em nome do causídico José Eymard Loguercio, OAB/DF 1.441/A (ID 5206159). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027